Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. RISCO DE PROFERIMENTO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. processoS, indicadoS como principaIS, já sentenciadoS OU AQUIVADOS. REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. exceção prevista no art. 55, § 1o, do cpc. ENUNCIADO No 235 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.1. No caso em deslinde a demandante endereçou a petição inicial à 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, sendo certo que a demanda foi distribuída ao Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, ora suscitado. 1.1. O Juízo singular suscitado, no entanto, ao entender que o endereçamento indicado pela demandante era correto, em razão da suposta conexão entre a demanda então distribuída (no 0721702-15.2025.8.07.0001) e os processos no 0040464-29.2002.8.07.0001 (demanda coletiva de origem) e no 0046006-47.2010.8.07.0001 (cumprimento individual da sentença coletiva), que tramitaram no Juízo suscitante, promoveu a declinação de competência. 1.2. O Juízo suscitante, ao discordar dos fundamentos expostos para a aludida declinação, suscitou o presente conflito de competência.2. Não há risco de proferimento de decisões contraditórias ou conflitantes, pois já foi proferida a sentença nos autos no 0040464-29.2002.8.07.0001 e, em relação aos autos no 0046006-47.2010.8.07.0001, em que foi instaurado o cumprimento individual da sentença coletiva, foi proferida decisão interlocutória encaminhando os autos definitivamente ao arquivo. 2.1. Assim deveria haver, no caso concreto, como efetivamente houve, a distribuição aleatória da ação em que é pretendida a consignação em pagamento do crédito referente a 14 (quatorze) dos substituídos no cumprimento de sentença. 2.2. Com efeito, mesmo que estivesse configurada a hipótese de conexão ou de risco de proferimento de decisões conflitantes, diante do proferimento da sentença aludida não é mais possível o reconhecimento da prevenção do Juízo suscitado, nos moldes da exceção prevista no art. 55, § 1o, do CPC, e do enunciado no 235 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".3. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília).